Tribunal: STF
Processo: ARE 1438620
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONTRATO TEMPORÁRIO – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – NULIDADE – CARACTERIZAÇÃO – ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO NÃO DEVIDO – APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES DO STF RE 765.320, RE 658.026 E RE 705.140 – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA.



    - Consoante entendimento do STF, os servidores contratados temporariamente pela Administração Pública sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam essa forma de relação jurídica (RE 658.026), somente fazem jus ao recebimento da respectiva remuneração, do saldo FGTS e décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional nos termos da tese firmada no Tema 551 (RE 1066677/MG).



    - Uma vez reconhecida a nulidade dos contratos firmados pela parte autora, não há direito à percepção do adicional de local de trabalho. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Neste tempo, passo ao exame dos contratos firmados pela parte autora para fim de análise do pedido de recebimento do adicional de local de trabalho, única verba pleiteada nesse processo.



    E, in casu, aplicando-se o entendimento do STF no julgamento do RE 658.026, forçoso concluir que se trata de contrato nulo, uma vez que a contratação da parte autora para a função de agente penitenciário foi renovada por anos sucessivos (2002 a 2017), o que, à evidência, demonstra a ausência de caracterização da excepcionalidade exigida pela norma Constitucional.



    Com efeito, consoante entendimento do STF, o apelado, contratado temporariamente pela Administração Pública sem a observância dos preceitos constitucionais que regulam essa forma de contratação (RE 658.026), faz jus ao recebimento da respectiva remuneração, do saldo FGTS, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, esses últimos, nos termos da tese firmada no Tema 551 ( RE 1066677/MG).



    Desse modo, é improcedente o pedido de pagamento de adicional de local de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente